Tribunal: TJSP
Processo: 1000755-17.2025.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Sentença terminativa. Apelo do autor.

Benefícios da gratuidade processual concedidos. Presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira. Ausência de elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Exigência de diversos documentos e comprovante

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Sentença terminativa. Apelo do autor.

Benefícios da gratuidade processual concedidos. Presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira. Ausência de elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Exigência de diversos documentos e comprovante de endereço, com fundamento nos Comunicados CG 1757/2016, 02/2017 e 1477/2017. Cautela que, na hipótese, não se justifica ante a juntada aos autos dos documentos pessoais do autor, procuração com assinatura de próprio punho, com firma reconhecida e faturas de cartão de crédito com endereço do autor.

Apelação provida.